Tribunal: TJDFT
Processo: 0744435-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO. RECUSA NA COBERTURA DE COLOCAÇÃO DE APARELHO ORTODÔNTICO. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO EXPIRADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de indenização por danos morais em decorrência da negativa de autorização do plano odontológico contrato pelo autor em cobrir as despesas com tratamento ortodôntico, cujo pedido foi julgado improcedente. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo e as contrarrazões foram apresentadas.

2. Em seu recurso, o autor arguiu que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, porquanto não se oportunizou a oitiva de testemunha que seria imprescindível para comprovar que o autor contratou o plano que lhe dava cobertura ao tratamento pleiteado e não mais estava no período de carência, contudo a assistência lhe foi negada.

3. Não assiste razão ao autor. Conforme se verifica da ata de audiência de conciliação, o autor saiu intimado para no prazo de dois dias úteis apresentar as provas documentais hábeis a provar suas alegações, bem como arrolar testemunha. Decorrido o prazo, o autor permaneceu inerte, culminando na preclusão para o requerimento da prova. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa e inobservância dos princípios da ampla defesa e do contraditório.

4. Não tendo comprovado o autor que não estava no período de carência do plano odontológico, tampouco a urgência do tratamento realizado, não há qualquer ato ilícito da ré no ato que não autorizou a cobertura para o tratamento ortodôntico. Correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa.

7. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.